Tribunal: TJBA
Processo: 8076912-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076912-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADA: IMA X EMPREENDIMENTTOS COMUNICACAO ARTES EVENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
VALTER DO CARMO NERY SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO E CONSÓRCIO NÃO COMPROVADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização nº 8076912-44.2024.8.05.0001, ajuizada por IMA X Empreendimentos Comunicação Artes Eventos e Serviços EIRELI - EPP, que anulou contratos de consórcio e de empréstimo bancário não comprovadamente avençados, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de prova da contratação legítima dos serviços bancários impugnados justifica a restituição em dobro e a indenização por danos morais; e estabelecer se o valor arbitrado, a título de dano moral, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, reconhecendo-se a vulnerabilidade da pessoa jurídica consumidora, à luz da teoria finalista mitigada e da hipossuficiência técnica e informacional, frente à Instituição Financeira.

4. Com base no art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível, competindo ao Fornecedor demonstrar a existência e validade dos contratos de consórcio e empréstimo impugnados.

5. O Banco Apelante não produziu prova suficiente de contratação válida das operações contestadas, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas dos instrumentos contratuais exigidos, configurando falha na prestação do serviço e violação ao art. 14 do CDC.

6. A restituição em dobro dos valores debitados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a Instituição Financeira não comprovou erro justificável nem boa-fé objetiva na cobrança.

7. Quanto ao empréstimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a sentença condicionou corretamente a restituição em dobro à devolução do valor principal pela Suplicante, devidamente corrigido, evitando enriquecimento sem causa e respeitando o princípio do equilíbrio contratual.

8. A cobrança indevida de valores não contratados ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza violação à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo cabível a reparação por danos morais, consoante entendimento pacificado na Súmula 227 do STJ.

9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso, considerando a culpa do Banco, a repercussão do ilícito e o porte das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 368; CPC, arts. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8076912-44.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Apelada
IMA X EMPREENDIMENTOS COMUNICAÇÃO ARTES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .